Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710475-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interpostopor SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF contra decisão exarada peloMM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da liquidação de sentença n. 0701447-87.2022.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 11600687 e 118964063 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, por considerar não estar configurada a prevenção do Juízo, determinou a distribuição aleatória do processo e rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao Recurso Especial n. 1.754.067/DF, interposto pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da ação coletiva, reconheceu a necessidade de liquidação do julgado, de modo individualizado, sendo incabível o cumprimento de sentença coletiva por simples cálculos. Aduziu que, em virtude da natureza coletiva da liquidação de sentença proposta, a distribuição do processo deve se dar por dependência, em decorrência de prevenção do Juízo no qual foi prolatado o decisum exequendo, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 98, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, o sindicato agravante requer a concessão das prerrogativas processuais conferidas pelo artigo 21 da Lei n. 7.347/1985 e do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a liquidação coletiva de sentença. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 34210305, por considerar que a isenção do pagamento de custas processuais, prevista no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas nele tratadas, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito individual de seus sindicalizados, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante juntou aos autos os comprovantes de recolhimento em dobro do preparo (ID’s 34497790 e 34497791). Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.